Tribunal: TJES
Processo: 5001001-92.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-92.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: JOAO TRAVASSO GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
João Travasso Gomes
em face de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social.
Da inicial, consta que o autor foi vítima de descontos indevidos efetuados em seus ganhos previdenciários pela parte ré, porquanto não teria contraído qualquer serviço ofertado pela associação.

Apresentada
defesa
(ID
14200401
), a requerida in
formou que os descontos foram legais, pois devidamente autorizados pelo aposentado.

Em sede de

sent
ença (ID
14200412
) foi
julgado
procedente em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PROCEDENTES em parte
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora (nº 181.564.052-6) a título de
“
CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes,
DETERMINAR
à parte ré que se abstenha de efetuar descontos referentes à referida rubrica no benefício previdenciário da parte Autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

II) CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, na forma em dobro, a partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), cabendo à parte Requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

III) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignada, a associação requerida interpôs recurso inominado (ID 14200414), almejando a reforma da sentença para que a demanda fosse julgada improcedente.

Subsidiariamente, requereu que o indébito fosse restituído de forma simples e que o dano moral fosse declarado inexistente ou minorado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão do recorrido à associação recorrente, o que teria gerado descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Verifica-se, no caso, que a recorrente não foi capaz de juntar qualquer documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança de mensalidades, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido e a inexistência de relação jurídica.

Além disso, igualmente entendo pela aplicabilidade do CDC ao caso. Dessa forma, diferentemente do que procura sustentar a parte recorrente, não há qualquer indício de relação associativa entre as partes capaz de descaracterizar a nítida relação de consumo, até porque a parte recorrida em nenhum momento buscou se associar à recorrente.

A recorrente, por outro lado, comporta-se como uma verdadeira fornecedora de serviços, mormente porque, ao observar seu estatuto social (ID 14106070), depreende-se que seus objetivos e finalidades são a prestação de serviços aos aposentados, por meio de representação em órgãos judiciais e serviços de consultoria jurídica, dentre outros, tudo isso mediante uma contraprestação mensal.

Ou seja, não há dúvidas de que, apesar da nomenclatura de “associação”, estamos diante de uma verdadeira relação de consumo, figurando o aposentado como consumidor das “vantagens” que a associação lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento de uma mensalidade.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Ainda, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, de modo que resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada ao caso, já que, conforme fundamentado, o presente caso se enquadra nas relações de consumos abarcadas pelo CDC e as quantias debitadas dos proventos do recorrido sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, pelo que os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresentam justos, suficientes e condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, também, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem causar-lhe enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)